Tribunal: TJDFT
Processo: 0712555-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PERÍCIA MÉDICA REALIZADA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL. PAGAMENTO PARCIAL. VIA ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTAÇÃO. DEVIDA.
1. O seguro obrigatório DPVAT foi instituído pela Lei n. 6.194/1974, que dispõe “sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.”
2. Segundo o art. 3o, caput, da Lei n. 6.194/1974, com as alterações implementadas pela Lei no 11.945/09, a indenização securitária DPVAT somente é devida nos casos de morte ou invalidez permanente, total ou parcial e despesas de assistência médica e suplementares.
3. Por lesão permanente entende-se apenas a que não comporta amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica (§1o do art. 3o da Lei n. 6.174/74).
4. A perícia médica concluiu que o grau de incapacidade em razão do acidente automobilístico sofrido pelo autor foi de invalidez permanente total (100%), devendo ser pago o valor máximo da indenização, abatido o valor pago administrativamente.
5. A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso, conforme o enunciado de súmula n. 580, do STJ.
6. Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação, conforme enunciado de súmula n.o 426, do STJ.
7. Negou-se provimento ao recurso.